Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701372-82.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DIVINO RODRIGUES DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem, em dez dias, sobre o Tema 1.002 do STF. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora